Tribunal: TJSP
Processo: 2226768-81.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000133427
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração
no 2226768-81.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante EXPERTISEMAIS SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS
(ADM. JUD.), é embargado SAMY LEVI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) e RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
GRAVA BRAZIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2226768-81.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 32220e
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2226768-81.2019.8.26.0000/50000
EMBARGANTE:
EXPERTISEMAIS
SERVIÇOS
CONTÁBEIS
E
ADMINISTRATIVOS (ADM.JUD.)
EMBARGADO: SAMY LEVI
INTERESSADOS:
MASSA
FALIDA
DE
CONSTRUTORA
E
INCORPORADORA ATLÂNTICA LTDA E FIDALGA INCORPORAÇÃO SPE
LTDA.(MASSA FALIDA)
COMARCA: SÃO PAULO
Embargos de Declaração - Oposição buscando rediscussão da
causa com caráter infringente - Inadmissibilidade – Omissão e
obscuridade não caracterizadas - Embargos rejeitados.
VOTO No 32220
1 - Cuida-se de embargos de declaração opostos pela
Administradora Judicial da Massa Falida do GRUPO ATLÂNTICA, em
face do v. acórdão de fls. 505/511, que julgou liminarmente
improcedente a ação rescisória por ela ajuizada. O acórdão recebeu
a seguinte ementa:
"Rescisória de sentença - Ação cominatória, proposta por
cessionário de direitos sobre imóvel futuro - GRUPO ATLÂNTICA
- Gratuidade concedida à autora - Improcedência liminar do
pedido que se impõe – Decadência - Art. 975, caput, do CPC -
Ação ajuizada após o decurso de dois anos do trânsito em
julgado - Prorrogação prevista pelo § 2o, do mesmo dispositivo
legal, que não leva à conclusão diversa - Auto de arrecadação
parcial que, também, foi expedido há mais de dois anos - Art.
332, § 1o, do CPC, que autoriza julgamento liminar - Pedido
improcedente"

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2226768-81.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 32220e
3
Os embargos apontam que ficou "omisso e obscuro o v.
acórdão embargado, pois não é o caso de improcedência liminar da ação com
fulcro no artigo 332, § 1o, do CPC, porém, amplamente cabível a hipótese de
dilação probatória com base no artigo 139, VI, do mesmo códex" (fls. 7).
A administradora judicial pontua que a data do auto
de arrecadação (03.02.2017) foi o "marco inicial para o aclaramento do
modus operandi dos antigos dirigentes" (fls. 7 dos embargos), porém,
"depende de dilação probatória a data em que tornou-se de conhecimento
dessa Administradora Judicial o modus operandi dos antigos dirigentes, que
embora tornou-se possível a partir do auto de arrecadação de bens, não se
encerrou na data do seu acesso" (fls. 9).
A esse respeito, menciona julgado deste E. Tribunal1,
no qual prevaleceu o entendimento de que a apuração da
decadência dependia de dilação probatória, e pontua que o
conhecimento sobre o sistema interno da falida ocorreu no método
'tentativa e erro', levando tempo. Além disso, juntou imagens do
referido sistema (fls. 10/12).
Recurso tempestivo.
É o relatório do necessário.
2 – O que a embargante nomeia de 'omissão' e
'obscuridade' é o fato do acórdão ter contado o prazo decadencial
do direito à rescisão (art. 975, § 2o, do CPC) a partir da data do
auto
de
arrecadação
(03.02.2017
-
ocasião
em
que
a
Administradora Judicial teve acesso ao sistema da Falida), e não a
1 AR n. 2149787-11.2019.8.26.0000, Rel. Designado Alcides Leopoldo e Silva Júnior, 2o Grupo
de Direito Privado, j. em 24.10.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2226768-81.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 32220e
4
partir da data em que foi efetivamente possível saber qual era o
modus operandi dos antigos sócios-administradores da Falida.
Acontece que não há omissão ou obscuridade a ser
sanada.
Omissa é a decisão que não abordou questões
levantadas no processo, e obscura é a decisão incompreensível. No
caso, nenhum desses vícios ocorreu. Explico.
É verdade que o conhecimento a respeito da exata
situação dos negócios da Falida demandou a análise dos
documentos e sistemas internos dela (acessíveis somente após o
auto de arrecadação), o que levou tempo.
Contudo, a tese de que depende de dilação probatória
a apuração exata do termo inicial da contagem do prazo
decadencial foi trazida apenas neste momento processual,
caracterizando inovação – daí porque não há que se falar em
omissão ou obscuridade.
Nítido o efeito infringente, todavia, os embargos de
declaração não dão azo a atacar a justiça ou injustiça do
julgamento.
3 - Ante o exposto, rejeitam-se os embargos. É o
voto.
DES. GRAVA BRAZIL - Relator